Tribunal: TJES
Processo: 5015586-23.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015586-23.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS CORSINI SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015586-23.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: DOUGLAS CORSINI SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE CONTA. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS. DESBLOQUEIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao desbloqueio da conta de titularidade do consumidor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observo que a própria Recorrente confirma que a conta do Recorrido sofreu bloqueio preventivo, em razão de violação dos termos e políticas da plataforma (em razão da duplicidade de contas vinculadas ao mesmo titular). Entretanto, mesmo após registro de solicitações do consumidor para que a fosse liberada, sua solicitação não foi atendida.

(3). Efetivamente, ainda que a conduta da Recorrente tenha se desdobrado com a finalidade de resguardar a segurança da plataforma de acordo com as suas políticas de uso, evidente que o caso concreto revela dispensa de justificativa genérica (não sendo apontada a razão do bloqueio nas comunicações enviadas ao Recorrido) e posterior ausência de oportunização de regularização da pendência/incongruência cadastral sinalizada, o que deflagra a excessividade e abusividade da conduta perpetrada pela parte recorrente.

(4). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada, mantendo-se incólume o
decisum
objurgado.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)